Tribunal: TJPA
Processo: 0813204-38.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813204-38.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCIANO PINTO MANCIO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA POR RECONCILIAÇÃO OU APROXIMAÇÃO CONSENTIDA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de que a reconciliação temporária e a aproximação consentida entre agressor e vítima teriam promovido a suposta revogação tácita das medidas judiciais. Sustenta-se a necessidade de reforma da decisão para recebimento da denúncia e regular prosseguimento da ação penal, diante da permanência da eficácia das medidas protetivas e da existência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reconciliação temporária ou a aproximação consentida entre agressor e vítima possui aptidão jurídica para produzir revogação tácita de medidas protetivas de urgência regularmente deferidas; e (ii) estabelecer se a denúncia contém justa causa suficiente para o prosseguimento da persecução penal pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência constituem atos jurisdicionais imperativos e somente deixam de produzir efeitos mediante decisão judicial expressa de revisão, substituição ou revogação.

4.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite revogação tácita de decisão judicial baseada exclusivamente no comportamento fático das partes fora do processo.

5.

O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha protege primordialmente a Administração da Justiça, razão pela qual o Estado figura como sujeito passivo primário da infração penal.

6.

O consentimento da vítima para aproximação do agressor não afasta a ilicitude da conduta nem autoriza o descumprimento de ordem judicial vigente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que eventual reconciliação entre as partes não substitui decisão judicial formal de revogação das medidas protetivas.

8.

A denúncia descreve adequadamente a materialidade e os indícios de autoria, ao apontar a existência de ordem judicial vigente e a prática de contatos e ameaças mediante mensagens e ligações após novo rompimento do relacionamento.

9.

A admissão da tese de revogação tácita transfere indevidamente à vítima o ônus de definir a eficácia de atos estatais, enfraquecendo a rede de proteção contra a violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

Medidas protetivas de urgência somente perdem eficácia mediante decisão judicial expressa.

2.

A reconciliação do casal ou a aproximação consentida entre agressor e vítima não produz revogação tácita de medidas protetivas regularmente deferidas.

3.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tutela primordialmente a Administração da Justiça, tornando juridicamente irrelevante o consentimento da vítima para afastar a ilicitude da conduta.

4.

A existência de medida protetiva vigente associada a indícios de descumprimento constitui justa causa suficiente para o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §1º, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 965207/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025; STJ, REsp nº 2152108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 11.03.2025; TJ-MG, AC nº 5001448-58.2025.8.13.0405, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 20.05.2026, DJe 22.05.2026; TJ-MG, HC nº 4387061-41.2025.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 04.02.2026, DJe 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (Id 34103844), que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Marciano Pinto Mancio
, especificamente quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público narra na denúncia (Id 34103843) que o recorrido e a vítima mantiveram relacionamento por 15 anos, marcado por agressões. Após o término em outubro de 2023, foram deferidas medidas protetivas nos autos do processo nº 0824731-21.2023.8.14.0401. Segundo a exordial, em fevereiro de 2024, houve uma breve reconciliação entre as partes, que cessou após nova agressão física. Ato contínuo, nos dias 30/03/2024 e 31/03/2024, o réu teria descumprido as ordens judiciais de não aproximação e não contato ao enviar mensagens e realizar ligações ameaçadoras, afirmando que "iria matar" a vítima e seus familiares, alegando estar armado próximo à residência desta.

O MM. Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia apenas quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP) e rejeitou a imputação referente ao descumprimento de medidas protetivas, sob o argumento de que a retomada da convivência operou a revogação tácita das medidas, afastando a tipicidade da conduta. Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso sustentando, em razões recursais (Id 34103845), que medidas protetivas são atos jurisdicionais que exigem decisão judicial expressa para cessação de seus efeitos, sendo a tese de revogação tácita contrária à Lei Maria da Penha e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o improvimento do recurso, alegando que a aproximação consentida retira a justa causa da ação penal (Id 34103858). O MM. Juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão (Id 34103860). Importa registrar que o réu foi posteriormente absolvido quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas em audiência (Id 34103868). Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 35394295).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rejeição da denúncia pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em razão de suposta "revogação tácita" decorrente de reconciliação temporária ou aproximação consentida entre agressor e vítima.

No caso em exame, verifica-se que as medidas protetivas foram regularmente deferidas e estavam em pleno vigor quando dos fatos ocorridos em março de 2024. A tese adotada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o breve reatamento do casal teria o condão de anular os efeitos da ordem judicial de proteção, carece de amparo legal e jurisprudencial.

As medidas protetivas de urgência são atos jurisdicionais imperativos. Nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, tais medidas podem ser revistas, substituídas ou revogadas pelo magistrado a qualquer tempo, mas exigem, invariavelmente, uma decisão judicial expressa para que deixem de produzir efeitos. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a figura da "revogação tácita" de decisões judiciais baseada exclusivamente no comportamento fático das partes fora do processo.

Cumpre registrar que o bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha não se limita à integridade da mulher, mas abrange, primordialmente, a
Administração da Justiça
. O tipo penal visa resguardar a autoridade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Sendo o Estado o sujeito passivo primário, o consentimento da vítima para a aproximação do agressor é juridicamente irrelevante para afastar a ilicitude da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e atual ao consolidar que a reconciliação não afasta a necessidade de decisão judicial revogadora:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. [...]
O sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida. Assim, para que a medida seja retirada, é necessário que haja uma nova decisão judicial.
" (STJ - AgRg no HC: 965207 RS 2024/0457579-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 12/03/2025, DJe 18/03/2025) – destaquei.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. [...]
A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta.
" (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 19/02/2025, DJe 11/03/2025) – destaquei.

O entendimento dos Tribunais de Justiça segue a mesma trilha, reforçando que a natureza de ordem pública das medidas protetivas as torna indisponíveis, não sendo facultado ao réu descumpri-las sob o pretexto de autorização da ofendida:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. [...]
As medidas protetivas de urgência possuem natureza de ordem pública, sendo indisponíveis, de modo que eventual consentimento da vítima não autoriza seu descumprimento nem implica revogação tácita.
" (TJ-MG - AC: 50014485820258130405 MG, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2026, DJe 22/05/2026) – destaquei.

"HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - [...]
Considerando que o objeto jurídico do tipo é o cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo o sujeito passivo primeiramente a Administração da Justiça, e secundariamente a proteção da vítima, é irrelevante eventuais consentimentos ou permissões da ofendida, porquanto indisponível o bem jurídico tutelado, não havendo, portanto, que se falar em revogação tácita das medidas protetivas.
" (TJ-MG - HC: 43870614120258130000 MG, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2026, DJe 05/02/2026) – destaquei.

Nesse diapasão, verifica-se que a denúncia descreveu adequadamente a conduta típica: a existência de ordem judicial de não contato e aproximação (materialidade) e os indícios de autoria consubstanciados no envio de mensagens e ligações ameaçadoras após o novo rompimento do casal, quando as medidas ainda estavam vigentes. A análise dos depoimentos inquisitoriais (Id 34103834) revela que a vítima relatou agressões e ameaças de morte graves ("vou te matar") proferidas pelo recorrido, inclusive com o uso de meios de comunicação proibidos pela decisão judicial de proteção.

Admitir a tese da "revogação tácita" seria transferir à vítima — muitas vezes vulnerabilizada pelo ciclo da violência e pela dependência emocional — o ônus de decidir sobre a validade de atos do Estado, o que enfraquece a rede de proteção à mulher. A reconciliação pontual pode até ser considerada em sede de instrução para aferição de culpabilidade ou dosimetria, mas não autoriza a rejeição liminar da denúncia por falta de justa causa ou atipicidade.

Portanto, a decisão combatida deve ser reformada para que a queixa-crime (denúncia) seja recebida e o feito tenha seu regular prosseguimento, permitindo a apuração detalhada dos fatos relativos ao descumprimento da ordem judicial sob o manto do contraditório.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão impugnada, determinando o recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito quanto a este delito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026